Tribunal: CARF
Processo: 10880.945987/2009-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.945987/2009-25
ACÓRDÃO
9101-007.354 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
PROGRESS SOFTWARE DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DCOMP.
POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO PELO JULGADOR. DIVERGÊNCIA
NÃO CARACTERIZADA.
Não se conhece do recurso especial quando a divergência suscitada não é
suficiente para a reforma do acórdão recorrido que traz outros
fundamentos fáticos como suporte da decisão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Fl. 839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.354 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.945987/2009-25
2
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Jandir Jose
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela contribuinte acima
identificada contra o Acórdão no 1002-003.019, de 10/10/2023, por meio do qual a 2a Turma
Extraordinária da 1a Seção de Julgamento do CARF decidiu negar provimento ao recurso
voluntário.
O acórdão recorrido contém a ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE
LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório é do
contribuinte, conforme art. 373, I, do CPC/2015, de aplicação subsidiária ao
processo administrativo fiscal.
Em 06/12/2023 (fl. 799), a contribuinte teve ciência do acórdão e interpôs o recurso
especial em 21/12/2023 (fl. 803), no qual alega divergência de interpretação da legislação
tributária quanto ao que se decidiu sobre a possibilidade de a autoridade julgadora superar erro
no preenchimento de PER/DCOMP (possibilidade de retificação de ofício de PER/DCOMP pela
autoridade julgadora).
O recurso especial foi admitido, nos termos do despacho de admissibilidade
proferido pelo presidente da Câmara a quo, do qual se colhe a seguinte análise:
[...]
O presente processo cuida de litígio sobre Declarações de Compensação (PER/
DCOMPs) em que a contribuinte pretendeu o aproveitamento de direito
creditório a título de saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2000.
A Delegacia de origem constatou que o valor do saldo negativo informado na DIPJ
era de R$ 120.857,03, enquanto que o saldo negativo informado no PER/DCOMP
era de R$ 69.161,73 (valor menor que o apurado na DIPJ). Em razão dessa
divergência, não houve reconhecimento de direito creditório, e nem homologação
das compensações.
Desde a fase de manifestação de inconformidade, a contribuinte vem alegando,
entre outras questões, que houve erro no preenchimento do PER/DCOMP; que
também houve erro na própria DIPJ, eis que o valor do referido saldo negativo
Fl. 840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.354 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.945987/2009-25
3
seria na verdade de R$ 190.018,77; e que ela teria retificado a DIPJ para sanar o
problema.
Mas tanto a decisão de primeira instância administrativa, quanto a de segunda
instância (acórdão ora recorrido), mantiveram a negativa em relação ao
reconhecimento do crédito e às compensações.
Nesta fase de recurso especial, a contribuinte alega que houve divergência de
interpretação da legislação tributária quanto ao que se decidiu sobre a
possiblidade de a autoridade julgadora superar erro no preenchimento de
PER/DCOMP (possibilidade de retificação de ofício de PER/DCOMP pela
autoridade julgadora).
Para a demonstração da divergência, foram apresentados os seguintes
argumentos:
Nos termos do art. 67 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, cabe Recurso Especial contra decisão que tenha dado
interpretação divergente à lei tributária outra câmara, turma de câmara,
turma especial ou mesmo a Câmara Superior de Recursos Fiscais. Confira-
se:
[...]
De outro lado, incumbe à Recorrente demonstrar a divergência arguida
indicando até duas decisões divergentes por matéria, mediante, entre
outras alternativas, a apresentação do inteiro teor dos acórdãos indicados
como paradigmas (art. 67, §6o, do Regimento Interno do CARF).
Para atendimento do requisito acima, a Recorrente anexa ao presente
Recurso o inteiro teor de acórdão divergente ao acórdão ora recorrido, da
lavra da 4a Câmara, da 2a Turma Ordinária, Acórdão no. 2402-006.879, de
16 de janeiro de 2019.
Isso porque, conforme já dito no relato fático, a Recorrente demonstrou,
sendo reconhecido, que procedeu à retificação da DIPJ, de modo que
requereu a retificação de ofício dos PER/DCOMPs, ao passo que a DRJ e a
Turma Julgadora deste CARF, ao interpretar a IN 600/2005, entenderam por
inviável a retificação.
Portanto, a divergência está calcada na interpretação divergente acerca da
IN SRF 600/2005, uma vez que no acórdão recorrido a interpretação é pela
impossibilidade de retificação de ofício do PER/DCOMP, enquanto no
acórdão paradigma a interpretação é pela possibilidade de revisão de
ofício.
De pronto, está clara a divergência de interpretação da lei tributária dada
pela decisão ora recorrida e pelo Acórdão paradigma acima referido,
restando atendido, portanto, o requisito de admissibilidade do presente
Recurso Especial.
Fl. 841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.354 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.945987/2009-25
4
II.a – DA INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE ACERCA DA INSTRUÇÃO
NORMATIVA SRF No. 600/2005 – RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO DE PER/DCOMP
Conforme apontado no relato fático, restou mais do que evidenciado que a
Recorrente retificou a DIPJ, ao passo que requereu, expressamente, a
retificação de ofício dos PER/DCOMPs, uma vez que inexistia qualquer
pendência de decisão acerca dos referidos.
Ocorre que, a DRJ, sendo acompanhada neste ponto pela Turma Julgadora
deste CARF, entendeu pela impossibilidade de a autoridade julgadora
autorizar a retificação de ofício de PER/DCOMP, tendo como fundamento a
IN SRF 600/2005, ainda que o despacho decisório já tivesse sido expedido.
Porém, o acórdão paradigma evidencia outra interpretação acerca da
referida IN SRF, qual seja, pela possibilidade retificação de ofício de
PER/DCOMP.
Assim, para que não restem dúvidas, o ponto controvertido no presente
caso é a interpretação divergente acerca da possibilidade da autoridade
julgadora autorizar ou não a retificação de ofício de PER/DCOMP, tendo
como fundamento a IN SRF 600/2005.
Por esse motivo, a Recorrente lança mão de quadro comparativo, o qual
não deixa dúvidas acerca da interpretação divergente do referido ato
normativo em situações idênticas:
Acórdão Paradigma
Pois bem, a Instrução Normativa (IN) SRF no 600, de 28/12/05,
vigente ao tempo dos fatos, assim dispunha sobre a retificação da
PER/DCOMP:
[...]
Conforme se observa nos dispositivos acima transcritos, se a
declaração de compensação estivesse pendente de decisão
administrativa, a sua retificação somente poderia ser feita pelo
sujeito passivo.
No caso em tela, porém, houve decisão administrativa denegando a
homologação da compensação sem que o PER/DCOMP tivesse sido
retificado.
[...]
Dessa forma, mesmo que a Recorrente não tenha procedido à
retificação do PER/DCOMP, antes da emissão do despacho decisório
de fl. 11, entendemos que a realidade dos fatos, no caso em análise,
deve prevalecer sobre as exigências formais para a compensação,
pois, segundo a DRF, há um crédito líquido e certo passível de
suportar a compensação pleiteada
Fl. 842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.354 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.945987/2009-25
5
Ademais, como a homologação do PER/DCOMP não está pendente
da decisão administrativa prevista no art. 57 da IN SRF no 600, de
2005, estando evidenciado o erro no preenchimento do
PER/DCOMP, entendemos que deva ser procedida à sua retificação
de ofício, nos termos do art. 147, § 2o, do Código Tributário
Nacional (CTN), lei 5.172, de 25/10/66.
Acórdão Recorrido
Nos termos da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro
de 2005 (art.56 a 62), somente ao declarante, cabe pleitear a
retificação ou o cancelamento do PER/DCOMP, através do
Programa PER/DCOMP e antes de decisão administrativa emitida
pela autoridade lançadora.
Ademais disso, a referida IN, não autoriza a compensação de crédito
que não tenha sido reconhecido pela autoridade competente da
SRF. Nesse sentido, dispõe:
[...]
Portanto, uma vez que inexiste previsão legal para que a autoridade
julgadora
possa
autorizar
a
retificação/cancelamento
de
PER/DCOMP, o pedido do interessado não pode prosperar.
Dessa forma, considerando que o acórdão recorrido adotou interpretação
completamente divergente daquela adotada no acórdão paradigma acerca
da IN SRF 600/2005, qual seja, da impossibilidade de revisão de ofício de
PER/DCOMP, é de rigor o reconhecimento da admissibilidade e do
provimento do presente Recurso Especial, para fins de que seja adotada a
interpretação do acórdão paradigma.
Vê-se que o paradigma apresentado, Acórdão no 2402-006.879, consta do sítio do
CARF, e que ele não foi reformado na matéria que poderia aproveitar à
recorrente.
Além disso, esse paradigma serve para demonstrar a alegada divergência
jurisprudencial em relação ao acórdão recorrido.
Realmente, há similitude fática entre os casos cotejados, e as decisões foram
tomadas em sentidos opostos.
Nas situações contrapostas, os julgadores se ocuparam em examinar questão
sobre alegação de erro no preenchimento de PER/DCOMP.
No caso destes autos, a contribuinte informou nos PER/DCOMP um crédito
decorrente de saldo negativo de IRPJ em valor menor do que o saldo negativo que
ela havia apurado na DIPJ. Em razão dessa divergência, não houve
reconhecimento de direito creditório, e nem homologação das compensações.
Fl. 843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.354 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.945987/2009-25
6
A contribuinte vem alegando desde o início, entre outras questões, que houve
erro no preenchimento do PER/DCOMP.
Mas o acórdão recorrido, encampando os mesmos fundamentos da decisão de
primeira instância, defendeu entendimento de que “somente ao declarante, cabe
pleitear a retificação ou o cancelamento do PER/DCOMP, através do Programa
PER/DCOMP e antes de decisão administrativa emitida pela autoridade
lançadora”, e que “inexiste previsão legal para que a autoridade julgadora possa
autorizar a retificação/cancelamento de PER/DCOMP”.
O acórdão recorrido ainda acrescentou que “na hipótese de a origem do direito
creditório ser de saldo negativo de IRPJ, o direito de compensação do contribuinte
está condicionado a informação em PER/DCOMP idêntico valor de saldo negativo
de IRPJ em relação ao que foi informado na DIPJ”, e que “não havendo a referida
compatibilidade entre os valores informados nas declarações originais ou através
de retificação empreendida, revela-se inviável o prosseguimento da análise, por
não possuir o Fisco as informações necessárias para tal”.
Já o paradigma admite a possiblidade de retificação de ofício de PER/DCOMP,
quando, após o despacho decisório da Delegacia de origem, se constata erro no
seu preenchimento.
A divergência, portanto, está caracterizada.
Desse modo, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial da
contribuinte.
Submeto este exame de admissibilidade ao Presidente da 3a Câmara da 1a Seção
de Julgamento do CARF.
[...]
De acordo.
Diante das considerações contidas no parecer acima, que aprovo e adoto, DOU
SEGUIMENTO ao recurso especial da contribuinte.
[...]
Encaminhados os autos à Procuradoria da Fazenda Nacional em 04/06/2024 (fls.
828), foram apresentadas contrarrazões nas quais defende a manutenção do recorrido alegando
que inexiste previsão legal para que a autoridade julgadora possa autorizar a
retificação/cancelamento de PER/DCOMP. Aponta, ainda, que o interessado não apresenta
elementos probatórios do direito creditório alegado tampouco da retificação pretendida. Por fim
ressalta que existem inconsistências na demonstração do saldo negativo em face da utilização de
retenções para a quitação de estimativas superiores aos valores informados em DIRF.
É o relatório.

Fl. 844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.354 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.945987/2009-25
7
VOTO
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator
O recurso especial é tempestivo e foi regularmente admitido.
A divergência que a recorrente pretende ver solucionada refere-se à possiblidade
de a autoridade julgadora superar erro no preenchimento de PER/DCOMP (possibilidade de
retificação de ofício de PER/DCOMP pela autoridade julgadora).
O recurso foi admitido sob o entendimento de que o paradigma confrontaria o
recorrido nessa matéria, na medida em que admitiu a possibilidade de a autoridade julgadora
retificar de ofício o PER/DCOMP após o despacho decisório proferido pela Delegacia de origem,
quando se constata erro no seu preenchimento.
De fato, quanto à tese, verifica-se afirmações no recorrido no sentido de que
“somente ao declarante, cabe pleitear a retificação ou o cancelamento do PER/DCOMP, através do
Programa PER/DCOMP e antes de decisão administrativa emitida pela autoridade lançadora”, e
que “inexiste previsão legal para que a autoridade julgadora possa autorizar a
retificação/cancelamento de PER/DCOMP”.
Não obstante, entendo que a decisão recorrida traz outros fundamentos fáticos que
diferenciam os casos e inviabilizam a aplicação pura e simples da tese do paradigma.
Senão vejamos:
Encampando a decisão da DRJ, o acórdão recorrido aponta expressamente que,
além dos óbices legais que impediriam a autoridade julgadora retificar/cancelar de ofício o
PER/DCOMP, a interessada não apresentou elementos probatórios do direito creditório alegado e
tampouco da retificação pretendida e observa, ainda, a existência de inconsistência na utilização
de retenções para a quitação das estimativas que compuseram o saldo negativo em valor bastante
superior ao informado em DIRF:
17. Ademais disso, no que tange ao mérito, o interessado não apresenta
elementos probatórios do direito creditório alegado tampouco da retificação
pretendida.
18. Por fim, resta ressalvar que apesar do interessado apresentar retenções na
DIRF (e fls.274) no total de R$187.177,48, utilizou na dedução da estimativa
mensal (ficha 11 da DIPJ) um total de R$261.021,62 (e-fls.140/143). Ou seja,
somando com o IRRF deduzido na Ficha 12, no valor de R$69.161,74, o
interessado utilizou retenções no total de R$330.183,36.
Na sequência o relator do recorrido aponta que a sucessão de equívocos cometidos
pela interessada, conforme descrito no recurso voluntário, ultrapassa a tese do mero erro de
preenchimento e compromete a própria estrutura do seu direito creditório, posto que sem o
devido suporte probatório, verbis:
Fl. 845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.354 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.945987/2009-25
8
[...]
Acrescento ainda, que não há como acolher a tese da defesa em razão de
entender que a sucessão de equívocos cometidos pelo recorrente ultrapassa a
ideia de mero erro de preenchimento das declarações suscetível de acolhimento
por este relator, uma vez que a sequência de erros cometidos pela contribuinte
findou por comprometer a estrutura do seu direito creditório, ainda que ele tenha
realizado esforço substancial no seu arrazoado para explicar os meandros dos
ajustes pretendidos para cada PER/DCOMP, porém sem suporte probatório hábil
e idôneo para atestar os fundamentos suscitados na defesa.
[...]
Ao final destaca que a pretensão da contribuinte era uma reanálise dos fatos e
praticamente a edição de novo despacho decisório e que o princípio da verdade material que
orienta o processo administrativo fiscal não exclui ônus da contribuinte comprovar seu direito
creditório:
[...]
No caso presente, a contribuinte não se insurge contra o despacho decisório e
seus fundamentos em virtude de algum vício nele existente. Pelo contrário,
requer uma nova análise dos fatos e praticamente a edição de novo despacho
decisório. Entretanto, tal atribuição é das Delegacias da Receita Federal, conforme
se vê no art. 286 do aludido Regimento Interno, verbis:
Art. 286. Às Divisões de Orientação e Análise Tributária (Diort), aos Serviços
de Orientação e Análise Tributária (Seort) e às Seções de Orientação e
Análise Tributária (Saort) compete:
I - gerir e executar as atividades relativas a restituição, compensação,
ressarcimento, reembolso, suspensão e redução de tributos, inclusive
decorrentes de crédito judicial; (...
Por fim, relembre-se que processo administrativo fiscal é governado pelo principio
da verdade material, sendo, no entanto, ônus do contribuinte provar a
compensação pleiteada, no que quedou-se inerte.
[...]
O paradigma, por sua vez, analisa caso de pedido de compensação de pagamento
indevido em face de recolhimento em duplicidade do mesmo tributo em que o contribuinte se
equivocou no preenchimento da PER/DCOMP indicando como origem do crédito o primeiro DARF
de recolhimento ao invés do segundo que tinha sido recolhido indevidamente, além de
demonstrar que indicou valor do crédito à menor, pois o segundo recolhimento havia sido feito
com acréscimos legais, também indevidos.
O outro colegiado do CARF que proferiu o paradigma, superou a questão da falta da
retificação da PER/DCOMP antes do despacho decisório e reconheceu o erro de fato cometido
apontando que a própria DRF já havia indicado a existência do crédito:
Fl. 846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.354 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.945987/2009-25
9
Conforme se observa nos dispositivos acima transcritos, se a declaração de
compensação estivesse pendente de decisão administrativa, a sua retificação so
mente poderia ser feita pelo sujeito passivo.
No caso em tela, porém, houve decisão administrativa denegando a
homologação da compensação sem que o PER/DCOMP tivesse sido retificado.
Todavia, segundo apontado pela Equipe de Restituição, Ressarcimento e
Compensação (EAC/2) da Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF), em
Camaçari/BA, fl. 54, o crédito consignado no DARF e que compõe o objeto
do presente processo se mostra “suficiente para fazer frente ao valor do
débito cuja compensação fora submetida à homologação”:
Ante o exposto, na possibilidade de serem aceitos os referidos

argumentos, foi realizado novo cálculo às fls. 44 a 46, utilizando o valor
do DARF apontado pelo contribuinte em sua Manifestação, como
origem do
crédito,
revelando-
se este suficiente para fazer frente ao valor do débito cuja compensação
fora submetida à homologação, controlado por meio do processo de
cobrança n° 13502.901427/200964, restando evidenciada a
suspensão da exigibilidade do referido crédito tributário, em razão
da Manifestação de Inconformidade apresentada, nos termos do art.
48, § 3,1 c/c II, da Instrução Normativa SRF n° 600, de 28 de dezembro
de 2005.
Dessa forma, mesmo que a Recorrente não tenha procedido à retificação do PER
/DCOMP, antes da emissão do despacho decisório de
fl. 11, entendemos que a
realidade
dos fatos, no caso em análise, deve prevalecer sobre as exigências

formais para a compensação, pois, segundo a DRF, há um crédito líquido e
certo passível de suportar a compensação pleiteada.
Ademais, como a homologação do PER/DCOMP não está pendente da
decisão administrativa prevista no art. 57 da
IN SRF no 600, de 2005, estando
evidenciado o erro no preenchimento do PER/DCOMP, entendemos que deva ser
procedida à sua retificação de ofício, nos termos do art. 147, § 2o, do Código
Tributário Nacional (CTN), lei 5.172, de 25/10/66. (g.n)
Como se vê, as situações examinadas em cada acórdão são substancialmente
distintas, não se podendo afirmar que o colegiado que proferiu o acórdão paradigma adotaria a
mesma solução diante do caso recorrido, ainda que aplicasse o entendimento de ser possível ao
julgador reconhecer o erro de fato no preenchimento da DCOMP uma vez proferido o despacho
decisório, situação que impede o contribuinte de fazê-lo.
Desta feita, a tese do acórdão paradigma não é suficiente para reformar a decisão
recorrida, uma vez que o próprio erro de fato alegado pela contribuinte não restou comprovado
no presente caso.
Fl. 847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.354 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.945987/2009-25
10
Por todo o exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso especial da
contribuinte.
Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 848
DF CARF MF
Original